Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705301-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WANDRYS NASCIMENTO DE SOUSA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do executado/agravado. O agravante alega, em síntese, que: 1) considerando a realidade da execução, na qual o credor enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, é necessária uma atuação do Juiz de modo a trazer o devedor aos autos e incentivá-los a pagar a dívida, sendo tais medidas adequadas para tanto; 2) se o devedor não dispõe de numerário para saldar a sua dívida, por certo não dispõe de valores também para gastar com veículos ou viagens internacionais; 3) não se trata de limitar o direito de locomoção, e sim de não incentivar a inadimplência. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam deferidas as medidas atípicas requeridas. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que as medidas de bloqueio da CNH e do passaporte do agravado não têm relação direta com a dívida objeto do cumprimento de sentença, além de não garantirem o pagamento do débito, até porque não ficou demonstrado que o devedor esteja ocultando patrimônio. Nesse sentido: I. As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas, no contexto do cumprimento de sentença por quantia certa, quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. II. A atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. III. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar a resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa. IV. Para que se legitime a suspensão da carteira de habilitação, do passaporte, do cartão de crédito e do serviço de telefonia do executado, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. (...)” (Acórdão 1388112, 07156452320218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não está configurado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator